Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-19.2020.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000177-19.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VENILSON DA SILVA - CPF: 037.087.061-10 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IZOLANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 976.498.051-15 (APELADO), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (ASSISTENTE), CLERISTON DARIAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 035.638.971-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZOLANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 976.498.051-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 158,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA

–
1)

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADA POR PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 345 DO CP, CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA APTA À CARACTERIZAÇÃO DA EXTORSÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
CRIME DE EXTORSÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – IDONEIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

2)
PENA-BASE QUE JÁ FORA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO –
3)
CANCELAMENT
O DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO V
ALOR DE CADA DIA-MULTA GUARDAR A DEVIDA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO – CONTRADIÇÃO NA FRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CADA DIA-MULTA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU E RATIFICADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) –
APELO DESPROVIDO
.

1)

Conquanto a Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de extorsão, inclusive com pedido subsidiário de desclassificação para o ilícito previsto no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), referidas teses não se compatibilizam com os elementos de prova angariados no decorrer da instrução, os quais atestam que
o apelante constrangeu

a vítima

mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, não havendo como descaracterizar a extorsão, cujo crime inclusive se consuma
independentemente da obtenção da respectiva vantagem indevida,
ex vi
da Súmula n.o 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça;

2)

Carece de interesse recursal o apelante, especificamente no ponto em que pretende ver a pena-base aplicada no patamar mínimo legal, se assim já procedera o MM. Juízo
a quo
quando da sua fixação na sentença;

3)

Não obstante observar que no bojo da sentença foi estabelecida a fração de 1/15 como base de cálculo do dia-multa, no dispositivo do mesmo
decisum
constou o patamar mínimo legal de 1/30, de modo que mesmo inexistindo a oposição de embargos de declaração para sanar referida contradição, esta deverá ser resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ratificando-se, portanto, esta última fração.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VENILSON DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

VENILSON DA SILVA
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT nos autos da ação penal n.o 1000177-19.2020.811.0048, na qual foi
condenado
às penas de
04 (quatro) anos de reclusão
,

em regime

inicial
aberto
, além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 158,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas no ID 89551018,
VENILSON DA SILVA

pugna por sua
absolvição
, ante a
insuficiência de provas
aptas a subsidiarem o édito condenatório ou a
desclassificação
para o tipo do
artigo 345 do Código Penal
[exercício arbitrário das próprias razões]. Por fim, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
e o
cancelamento da pena de multa
aplicada, em virtude das suas parcas condições financeiras.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 89551023, almejando-se o desprovimento do apelo, por ser pleno o conjunto probatório no sentido de que houve a prática, por parte do apelante, do ilícito que lhe foi imputado.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 92042465, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, seguindo idêntica linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
VENILSON DA SILVA
.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 158,
caput
, do Código Penal
porque

no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 11h00min, na cidade de Juscimeira-MT, de forma consciente e voluntária, constrangeu a vítima
Izolangela Rodrigues de Almeida
, mediante ameaça, com intuito de obter para si vantagem econômica.

De acordo com o apurado,
VENILSON DA SILVA
passou a constranger a vítima mediante grave ameaça, afirmando
"...que ele era do Comando Vermelho, que estava aí para receber uma dívida do seu irmão no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)..."
, bem como
"...ameaçou dizendo que seu irmão não passava do dia de hoje...".

A vítima, amedrontada e percebendo que o réu estava disposto a qualquer coisa, visto que levantou a camisa e lhe mostrou o cabo de uma arma de fogo, acabou entregando um edredom para ele vender, que custou R$ 200,00 (duzentos reais). Por fim,
VENILSON DA SILVA
foi embora, oportunidade em que a vítima acionou a guarnição da polícia militar, a qual o encontrou e o prendeu logo depois. Todavia, o ora apelante não estava mais com o edredom, atestando tê-lo vendido por R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a uma pessoa de codinome “Dêga”.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL.

VENILSON DA SILVA
formula pleito absolutório subsidiado de intento desclassificatório para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, aduzindo que não usou de grave ameaça ou mesmo retirou qualquer valor da vítima, sintetizando que, na verdade,
“...
foi uma exigência para receber uma dívida do irmão, quando o mesmo teria recomendado ao apelante que fosse até a residência da mesma para receber o valor devido...”
(sic), sem que exista qualquer prova da prática de extorsão (ID 89551018 – pág. 6).

Ocorre que a
prova da materialidade

do delito
de extorsão encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 895499959 – pág. 2); Boletim de Ocorrência (ID 895499959 – págs. 3/5); Termo de Apreensão (ID 895499960 – pág. 7) e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de extorsão, inclusive com pedido subsidiário de desclassificação para o ilícito previsto no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), referidas teses não se compatibilizam com os elementos de prova angariados no decorrer da instrução.

Quando interrogado em juízo,

VENILSON DA SILVA

confessou o delito em parte, ratificando que foi até a residência da vítima para cobrar a dívida, entretanto negou o uso de arma, complementando que o objeto lhe foi entregue pela vítima por livre e espontânea vontade (ID 89550980).

Ouvida pela autoridade judicial (ID 89550980), a vítima

Izolangela Rodrigues de Almeida
, mantendo coerência com o depoimento da fase inquisitorial,

declarou que sua filha abriu o portão para ir à casa da vizinha fazer um trabalho escolar e o apelante já estava em frente ao imóvel, quando indagou à menor:
“menina seu pai ou sua mãe está em casa?”
, ao que lhe foi respondido:
“...olha meu pai não está, mas mãe minha mãe tá assim...”
. Na sequência, o apelante continuou:
“dá para você chamar ela?”
. A menina foi até os fundos da casa e chamou a genitora dizendo que tinha um homem na frente do imóvel residencial querendo falar com ela. Mesmo a menor não sabendo responder quem seria a pessoa, a vítima foi até lá e já encontrou o apelante dentro da área da residência, sendo certo que se conheciam desde a infância.

Prosseguiu aduzindo que foi abordada nos seguintes termos:
“Izolangela é o seguinte, eu acabei de sair da mata grande agora né, saí ontem, seu irmão ficou devendo uma conta lá e como eu agora faço parte do Comando Vermelho, eles passaram essa conta para mim receber aqui fora”
. Acrescentou que foi estipulado um valor altíssimo, sobre o qual falou que não tinha como pagar, porque não trabalhava e só cuidava da casa e das crianças. Passou a tentar fazê-lo ir embora, por realmente não ter condições de pagar a dívida do seu irmão, além do que estava com visita de familiares do seu marido em casa, quando acabou falando expressamente
“Venilson, vai embora”
.

Nesse instante o apelante ergueu a camisa e lhe disse:
“olha eu sinto muito, mas se eu subir, eu sei na onde seu irmão tá, tá lá no bar do Hermininho, eu saí de lá agorinha, e ele estava lá, como a ordem é pra mim matar ele, eu sinto muito, mas eu vou ter que matar...”
. Foi quando ficou muito nervosa e, como realmente não tinha dinheiro, entrou no quarto e pegou um edredom que tinha comprado, explicando para o apelante que só tinha aquilo, ao que lhe entregou o objeto.

Na sequência, o recorrente exarou
“mas eu não posso fazer isso com você, Izolange”
, respondendo-lhe: “
eu sinto muito Venilson, mas eu não tenho dinheiro para te dar, de forma alguma”
, foi quando ele agradeceu e reportou que estava indo embora, de modo que sumiu com esse edredom. Logo que o apelante saiu, a ofendida pegou a motocicleta e falou para as visitas ficarem à vontade que iria ao sítio conversar com sua mãe porque, na verdade, não sabia onde seu irmão estava.

Finalizou aduzindo que depois de registrar a ocorrência, os policiais foram até a casa da mãe do apelante, onde não mais encontraram o edredom, entretanto, em revista, localizaram com
VENILSON DA SILVA

a quantia de R$ 25,00 e o levaram à sua casa, quando passou um homem, que nem sabe quem é (sendo certo que foi para ele que o apelante vendeu o edredom), mas ao ver o movimento da Polícia, inclusive com o recorrente já preso, essa pessoa retornou à sua residência com o edredom e lhe devolveu, confirmando que pagou R$ 25,00 pelo produto, mas o estava devolvendo porque não queria envolvimento com a Justiça.

Corroborou o depoimento da vítima, retratando a dinâmica dos fatos, o teor das declarações prestadas também em juízo pelo
policial Roberval Albino dos Santos
, responsável pelo atendimento da ocorrência
(ID 89550980)
.

À vista do contexto fático-probatório retratado, e a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, tenho que a responsabilidade criminal de
VENILSON DA SILVA
pelo delito apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada por meio da
palavra da
vítima, que se mostrou firme, coerente e harmônica em atestar a ocorrência do fato delituoso, tal como narrado na preambular acusatória.

E conforme reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como na hipótese (confissão parcial do réu e depoimento do policial que atendeu a ocorrência).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO
QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Ressalta-se, ainda, que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)...”
– Destaquei.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)
. Grifei.

Destarte, verificando-se que a materialidade e a autoria do delito de extorsão ressaem incontestes a partir dos relatos seguros e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução criminal,
isentos de qualquer contradição ou incongruência capaz de desmerecê-los e
corroborados pelos demais elementos colhidos em juízo,
não há razão que justifique a prevalência da isolada negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Ademais, conquanto a defesa pretenda ainda a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, certo é que os elementos atestam que o apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, não havendo como descaracterizar a extorsão, a qual inclusive se consuma
independentemente da obtenção da respectiva vantagem indevida,
ex vi
da Súmula n.o 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sopesado tudo isso

e à luz do princípio do livre convencimento motivado,
concluo que o acervo probatório dos autos demonstra, à saciedade, a responsabilidade de
VENILSON DA SILVA
pelo cometimento do delito de extorsão narrado na exordial acusatória
, fazendo-se de rigor
a manutenção da r. sentença condenatória.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena impingida a
VENILSON DA SILVA
,
in litteris
:

“...
1.a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a)
culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b)
antecedentes
– as certidões dos autos atestam que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c)
conduta social
e
personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d)
motivos do crime
– os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; e)
circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal; f)
consequências do crime
–
a vítima recuperou o cheque, o que diminui sensivelmente a consequência extrapenal do delito; g)
comportamento da vítima
– a vítima não incentivou nem facilitou a ação delituosa.

A pena prevista para este crime é de 4 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado,
tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2.a Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.
Merece aplicação, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do CP, já que o réu confessou em partes na fase a judicial a prática delitiva.

No entanto,
é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito
, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado faria jus.
A pena permanece no mínimo legal
, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.a Fase – Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta,
tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.3. Valor do Dia-Multa

Tendo em vista a ilação extraída dos autos no sentido de que
a situação econômica do réu não é das piores, já que sempre foram defendidos por advogada particular, inexistindo, de outro norte, prova cabal de ser possuidor de estável condição financeira, tenho por bem em fixar o valor do dia-multa em patamar razoável, um pouco acima do mínimo legalmente permitido, vale dizer, em 1/15 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, o que faço com base no artigo 60 e § 1o do artigo 49 do Código Penal.

2.4. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Após análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CP e levando-se em conta que o(a) acusado(a), segundo consta dos autos, é primário(a), determino que a pena imposta seja cumprida inicialmente em regime aberto, na esteira das balizas impostas pelo artigo 33, § 2o, “c” e § 3o do Código Penal...”
– ID 89551008 – págs. 5/7.

Ou seja, a sanção basilar já fora estabelecida no patamar mínimo legal, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto, sendo de
salutar importância esclarecer que, ainda que o pleito de cancelamento da pena de multa tenha como substrato as condições financeiras do apelante, referida sanção não deve ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, não obstante observar que no bojo da sentença, especificamente no tópico nominado de “2.3 Valor do dia-multa” foi estabelecida a fração de 1/15 como base de cálculo do dia-multa, no dispositivo do mesmo
decisum
constou o patamar mínimo legal de 1/30, de modo que mesmo inexistindo a oposição de embargos de declaração para sanar referida contradição, esta deverá ser resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo

(TJ-DF 07192856820208070000 DF 0719285-68.2020.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 3.a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/01/2021).

Isso porque, em observância ao método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve se relacionar com as condições econômicas do apenado
, e este, por sua vez,
segue ratificado nessa instância
ad quem
no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

III - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
VENILSON DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT nos autos da ação penal n.o 1000177-19.2020.811.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021